Tribunal: TJSP
Processo: 0003604-10.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Apelação. Crimes de lesão corporal leve no âmbito da violência doméstica. Recurso do Réu. Absolvição por insuficiência de provas. Não cabimento. Autoria e materialidade demonstradas. Afastamento dos maus antecedentes. Não cabimento. Afastamento da continuidade delitiva. Não cabimento. Isenção ao pagamento das custas. Não cabimento. Recurso do Ministério Público. Modificação do regime inicial para

Ementa:
Apelação. Crimes de lesão corporal leve no âmbito da violência doméstica. Recurso do Réu. Absolvição por insuficiência de provas. Não cabimento. Autoria e materialidade demonstradas. Afastamento dos maus antecedentes. Não cabimento. Afastamento da continuidade delitiva. Não cabimento. Isenção ao pagamento das custas. Não cabimento. Recurso do Ministério Público. Modificação do regime inicial para o semiaberto. Possibilidade e necessidade, cancelada a suspensão condicional da pena. Não provimento ao recurso do Réu. Parcial provimento ao recurso do Ministério Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003604-10.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante/apelado
ANTONIO VIANA ALVARENGA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do Réu, e deram parcial provimento ao recurso do Ministério Público, nos
termos que constarão do acórdão. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003604-10.2018.8.26.0625 -Voto no 20.946 - DS
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação sem revisão no: 0003604-10.2018.8.26.0625
Apelantes: ANTÔNIO VIANNA ALVARENGA E MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelados : MINISTÉRIO PÚBLICO E ANTÔNIO VIANNA ALVARENGA
Juiz : JOÃO CARLOS GERMANO
Origem: 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAUBATÉ
Voto no 20.946
Apelação. Crimes de lesão corporal leve no âmbito da violência
doméstica. Recurso do Réu. Absolvição por insuficiência de
provas. Não cabimento. Autoria e materialidade demonstradas.
Afastamento dos maus antecedentes. Não cabimento. Afastamento
da continuidade delitiva. Não cabimento. Isenção ao pagamento
das custas. Não cabimento. Recurso do Ministério Público.
Modificação do regime inicial para o semiaberto. Possibilidade e
necessidade, cancelada a suspensão condicional da pena. Não
provimento ao recurso do Réu. Parcial provimento ao recurso do
Ministério Público.
Adotado o relatório já existente
(fls.116/117), acrescenta-se que se trata agora de
apelações da sentença de fls.116/125 na qual o Réu
foi condenado às penas de 04 (quatro) meses e 02
(dois) dias de detenção, em regime inicial aberto
(suspensa, nos termos do artigo 77 do Código Penal,
pelo período de 02 anos, na forma do artigo 78, §
2o, letra “c”, do Código Penal), pela acusação, em
continuidade delitiva (artigo 71, “caput”, do Código
Penal), de dois crimes de lesão corporal leve no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003604-10.2018.8.26.0625 -Voto no 20.946 - DS
3
âmbito da violência doméstica (artigo 129, § 9o, do
Código Penal), pretendendo: 1. o Réu, a absolvição
por insuficiência de provas, e subsidiariamente: a.
o
afastamento
dos
maus
antecedentes;
b.
o
afastamento da continuidade delitiva; c. a isenção
do pagamento das custas processuais (fls.138/149);
2. o Ministério Público, a fixação do regime inicial
semiaberto, com modificação da condição da suspensão
condicional da pena por aquela prevista no artigo
78, § 1o, do Código Penal (fls.152/154).
Os
recursos
foram
regularmente
processados e respondidos (Ministério Público

fls.155/162; Réu fls.166/175).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso do Réu,
e pelo provimento do recurso do Ministério Público
(fls.186/189).
É o relatório.
Os
recursos
serão
analisados
separadamente.
I DO RECURSO DO RÉU
Inconsistente o recurso.
A prova oral produzida está inserida por gravação audiovisual no processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003604-10.2018.8.26.0625 -Voto no 20.946 - DS
4
digital.
A materialidade delitiva, à luz do
artigo 129, § 9o, do Código Penal, ficou comprovada
por meio do boletim de ocorrência (fls.04/06), e do
laudo de exame de corpo de delito (fls.24/25) o qual
atestou a presença de lesões corporais de natureza
leve na vítima Márcia.
A autoria ficou demonstrada.
O
Réu
negou
o
fato
quando
interrogado na fase administrativa (fls.10) e em
Juízo, dizendo, em síntese, que houve uma discussão,
agindo apenas para se defender das agressões de
Márcia, segurando-a pelos braços. Afirmou, em Juízo,
que “deu uns tapas nela”.
A versão do Réu ficou isolada no
conjunto probatório, é recorrente nesse tipo de
crime, e não foi confirmada por prova produzida pela
Defesa.
Por outro lado, a vítima Márcia
disse em síntese, na fase administrativa (fls.11) e
em Juízo, que: 1. era casada com o Réu o qual ficava
agressivo
e
a
agredia
quando
ingeria
bebidas
alcoólicas; 2. na data do fato, após ingerir bebida
alcoólica, o Réu arremessou algum objeto que atingiu
seu ombro, machucando-a, e, em seguida, empurrou-a
contra a parede, causando lesões; 3. na manhã
seguinte, foi para a casa de sua mãe, tendo o Réu
chegado ao local e desferido tapas em seu rosto e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003604-10.2018.8.26.0625 -Voto no 20.946 - DS
5
tentado sufocar; 4. após esses fatos, foi novamente
agredida pelo Réu.
Não
se
alegue
falta
de
credibilidade na palavra da vítima que prestou
declarações de forma segura, harmônica e coerente,
sem
apresentar
divergência
relevante
em
suas
afirmações, nem mesmo levantando qualquer suspeita
sobre eventual falsidade.
Assim
já
decidiu
o
Superior
Tribunal de Justiça (AgRg no Agravo em Recurso
Especial n° 1.225.082-MS, rel. Min. Jorge Mussi, 5a
T., j. em 03.05.2018):
“É
imperioso
registrar
que
a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou
o entendimento de que inexiste qualquer ilegalidade no
fato de a condenação referente aos delitos praticados em
ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no
depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos
geralmente são praticados à clandestinidade, sem a
presença de testemunhas, e muitas vezes não deixam
rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima
possui especial relevância”.
A testemunha Fernanda, filha do
casal, confirmou integralmente a versão de sua mãe
quando inquirida na fase administrativa (fls.14) e
em Juízo, dizendo que presenciou as agressões
ocorridas em sua casa e também no dia seguinte, na
casa de sua avó.
A
testemunha
José,
Policial
Militar, confirmou ter comparecido à residência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003604-10.2018.8.26.0625 -Voto no 20.946 - DS
6
vítima na manhã do fato, sendo por ela relatado que
fora
agredida
pelo
Réu
e
apresentando
lesões
corporais. A testemunha confirmou que, no mesmo dia,
na parte da tarde, houve outro chamado envolvendo o
mesmo casal em razão de outra agressão.
A credibilidade da versão da vítima
encontra amparo, não só na consistente prova oral
produzida, mas também no laudo de exame de corpo de
delito
(fls.24/25),
pois
aquelas
lesões
são
compatíveis com as agressões narradas.
Era mesmo caso de condenação.
Os pedidos subsidiários do Réu não
comportam acolhimento.
A
certidão
de
fls.61/63
indica
condenação definitiva do Réu pela prática de fato
semelhante (Processo no 0000201-88.2017.8.26.0618
1a Vara Criminal da Comarca de Taubaté), sendo essa
condenação caracterizadora de reincidência, mas
podendo
ser
utilizada
em
primeira
etapa
da
quantificação como circunstância judicial negativa,
ficando mantido o brando aumento aplicado.
Além disso, considerando a Folhas
de Antecedentes (fls.52/55 e 68/71), bem como o que
se apurou pelas demais provas produzidas, o Réu é
pessoa desocupada (conforme narrativa judicial de
sua própria filha) e dado ao consumo imoderado de
bebidas alcoólicas, havendo notícia de que, mesmo
depois desse fato, continuou a agredir a vítima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003604-10.2018.8.26.0625 -Voto no 20.946 - DS
7
tudo demonstrando sua personalidade desregrada e sua
odiável conduta social, ficando mantida a pena no
brando patamar aplicado apenas pela ausência de
recurso do Ministério Público nesse sentido.
No tocante à continuidade delitiva,
considerando que os fatos ocorreram em momentos
distintos (uma conduta de manhã, e a outra à tarde,
em outro local), e havendo notícia de que o Réu
pratica violência contra mulher reiteradamente, era
possível aplicar a regra do concurso material. Fica
mantida, no entanto, a continuidade delitiva pela
ausência de recurso do Ministério público nesse
sentido.
Por derradeiro, não há que se falar
em isenção das custas, pois pode haver mudança na
situação econômica do Réu no período de cinco anos,
quando desta obrigação estará isento, conforme o
artigo 98, § 3°, do Código de Processo Civil, aqui
aplicado por força do artigo 3° do Código de
Processo Penal.
Neste sentido já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp. n° 842.393/RS, rel. Min.
Arnaldo Esteve Lima, 5a T., j. em 20.03.2007):
“O Superior Tribunal de Justiça já firmou
jurisprudência no sentido de que o réu, ainda que
beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser
condenado ao pagamento das custas processuais nos
termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ficando,
contudo, seu pagamento sobrestado, enquanto perdurar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003604-10.2018.8.26.0625 -Voto no 20.946 - DS
8
seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos, quando
então a obrigação estará prescrita, conforme determina o
art. 12 da Lei n.o 1.060/50.
Outrossim, a isenção somente poderá ser
concedida ao réu na fase de execução do julgado,
porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real
situação financeira do condenado, já que existe a
possibilidade de sua alteração após a data da sua
condenação”.
Eventual
impossibilidade
de
seu
cumprimento por motivo de insolvência deverá ser
analisada pelo Juízo da Execução Criminal.
II
DO RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
Convincente em parte o recurso.
O regime inicial deve mesmo ser o
semiaberto, com fundamento no artigo 33, § 3o, do
Código
Penal,
considerando
as
circunstâncias
judiciais negativas suso destacadas, com destaque
para
sua
incompatibilidade
com
instituto
da
suspensão condicional da pena em face dos incisos I
e II do artigo 77 do Código Penal, ficando afastada
sua aplicação.
Fica penas o registro de, ainda que
pudesse
permanecer
sua
aplicação,
não
ser
a
suspensão condicional da pena passível de fixação da
condição do § 1° do artigo 78 do Código Penal se a
pena privativa de liberdade fixada é inferior a 06

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003604-10.2018.8.26.0625 -Voto no 20.946 - DS
9
(seis) meses, como já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça (HC n° 20.189-SP, rel. Min. Gilson Dipp, 5a
T., j. em 10.12.2002):
“CRIMINAL.
HC.
DIFAMAÇÃO.
IMPRENSA.
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
SUBSTITUÍDA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À
COMUNIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
SANÇÃO
INFERIOR A SEIS MESES. ORDEM CONCEDIDA.
I. Não se pode substituir pena privativa de
liberdade, fixada em 03 (três) meses de detenção, por
prestação de serviços à comunidade, tendo em vista que
esta somente é aplicável às condenações superiores a 6
(seis) meses de privação da liberdade.
II. Deve ser anulada a sentença de
primeiro grau somente no que tange à substituição da
pena privativa de liberdade, a fim de que outra decisão
seja proferida, mantendo-se a condenação.
III. Ordem concedida, nos termos do voto
do relator”.
Ante
o
exposto:
1.
nega-se
provimento ao recurso do Réu; 2. dá-se parcial
provimento ao recurso do Ministério Público para
modificar o regime inicial para o semiaberto,
cancelada a aplicação da suspensão condicional da
pena.
ZORZI ROCHA
RELATOR